Tribunal: STF
Processo: ADI 4190
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 128, §§ 6º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA EMENDA Nº 40/2009, RENUMERADOS PELA EMENDA Nº 53/2012. CONDUTAS PRATICADAS POR CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS. JULGAMENTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. SANÇÃO DE AFASTAMENTO DO CARGO. DISCIPLINA DO PROCESSO E JULGAMENTO. TIPIFICAÇÃO DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E PROCESSUAL (CF/1988, ART. 22, I). USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ PARA JULGAR OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ESTADUAIS. OFENSA À GARANTIA DA VITALICIEDADE. PROCEDÊNCIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra o art. 128, §§ 6º e 7º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, na redação dada pela Emenda nº 40/2009, renumerados pela Emenda nº 53/2012, os quais preveem infrações administrativas de Conselheiros do Tribunal de Contas e as sujeitam a julgamento pela Assembleia Legislativa e à sanção de afastamento do cargo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia consiste em saber se as normas questionadas: (i) tipificam crimes de responsabilidade e disciplinam seu processo e julgamento, de modo a ensejar invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal; (ii) usurpam a competência do STJ para processar e julgar Conselheiros de Tribunais de Contas estaduais; e (iii) ofendem a garantia da vitaliciedade conferida a esses agentes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A tipificação de crimes de responsabilidade e o estabelecimento de regras relativas a seu processamento e julgamento, sob o pretexto de disciplinar hipóteses de infrações administrativas cometidas por Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, usurpam a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual (CF/1988, art. 22, I), segundo jurisprudência uníssona do STF sintetizada na Súmula vinculante nº 46, e devem ser regulados em lei nacional especial (CF/1988, art. 85).



    4. As normas infirmadas, ao submeterem os Conselheiros do TCE-RJ ao julgamento da Assembleia Legislativa, afrontam a competência do STJ para julgá-los quanto às hipóteses de crimes de responsabilidade (CF/1988, art. 105, I, “a”).



    5. A previsão de perda do cargo sem decisão judicial transitada em julgado ofende a garantia constitucional da vitaliciedade assegurada pelo modelo federal extensível aos Tribunais de Contas dos Estados-membros (CF/1988, arts. 73, § 3º, e 95, I, c/c art. 75).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 6º e 7º do art. 128 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com a redação atribuída pela Emenda nº 40/2009, renumerados pela Emenda nº 53/2012.